Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-63.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. TERMO INICIAL DA COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. IMPRESTABILIDADE. CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento e cobrança de indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge, fixando como termo inicial da obrigação de ressarcir a data de notificação extrajudicial recebida não pelo ex-cônjuge ocupante do imóvel, mas por terceiro estranho à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a notificação extrajudicial recebida por terceiro estranho à lide é apta a demonstrar que o ex-cônjuge, o qual frui com exclusividade imóvel comum, teve, por essa missiva, conhecimento inequívoco de que o ex-cônjuge notificante se opunha à fruição exclusiva do imóvel pelo notificado, isso para que a data da notificação pudesse ser tida como termo inicial da cobrança dos valores a serem ressarcidos pelo ex-cônjuge ocupante do imóvel ao autor que não detinha a posse direta do bem comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de indenização (algo similar a aluguel) pelo uso exclusivo de imóvel comum a partir do momento em que o ocupante tem conhecimento inequívoco da oposição à posse exclusiva por ele exercida, o que pode ocorrer com a contar da data de citação ou de válida notificação extrajudicial.
4. A notificação extrajudicial recebida por terceiro estranho à lide não se presta a demonstrar que o ex-cônjuge ocupante com exclusividade do imóvel comum teve ciência inequívoca da oposição apresentada pelo outro ex-cônjuge a essa fruição exclusiva do bem comum, isso porque a missiva deve ser pessoalmente entregue ao destinatário, por analogia à regra posta no art. 242 do CPC.
5. Caso em que a citação válida ocorrida em ação similar anterior entre as mesmas partes e extinta sem resolução de mérito é suficiente para caracterizar o conhecimento inequívoco da oposição à posse exclusiva exercida pelo ex-cônjuge, pelo que pode ser considerada como termo inicial da obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 242. LINDB art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1782828/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 5/11/2019.